Tribunal: TJSP
Processo: 1066142-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Pedido de alteração do nome de Fran para Marcelo – Alegação de que seu nome o expõe a ridículo – Ausência de motivos suficientes para a retificação - Prenome que não expõe ao ridículo o autor - Ausência de motivos razoáveis para a alteração do prenome – Aplicação da regra da imutabilidade nome – Sentença mantida – Recurso desprovido.